Tribunal: TJPA
Processo: 0812477-89.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812477-89.2022.8.14.0000

PACIENTE: CAIQUE DA SILVA SERRAO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE ALENQUER

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. PETICIONAMENTO EM SISTEMA DE PJE DE 1ª INSTÂNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. ALMEJADA DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, COM A DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL E EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Verificado que não houve erro por parte dos sistemas, e ainda, que não houve equívoco por parte dos servidores do judiciário, que foram diligentes ao verificar que não havia petição pendente de juntada, no Sistema PJe de 2º Grau, após a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, não há que se falar em devolução de prazo recursal.

2. A causídica, ora impetrante, não teve qualquer cerceamento de acesso aos autos, pois, além de devidamente intimada, comprovadamente demonstrou que peticionou junto ao Sistema PJe 1º Grau para acesso aos autos. Estando perfeitamente regular a decisão que determina o início da execução da pena do Paciente

3. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DENEGAR
da ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de treze a quinze do mês de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 13 de dezembro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de
CAIQUE DA SILVA SERRAO
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n. 0005710-98.2018.8.14.0003.

Relata a impetrante que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público, sendo que, ao final da instrução processual, o juízo a quo prolatou sentença absolutória, anistiando o coacto de todas as acusações, em razão da evidente insuficiência probatória. Inconformado, o Parquet interpôs recurso de apelação, o qual foi conhecido e provido pela 1ª Turma de Direito Penal do TJPA, em julgamento ocorrido no dia 24.08.2021, reformando a sentença e assim, condenando o paciente, à pena de 10 (dez) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime fechado.

A defesa interpôs Recurso Especial, o qual não foi admitido. Ocorre que, na digitalização do processo, não foi juntado o Acórdão de não admissão do Recurso Especial, motivo pelo qual o coacto (antes do encerramento do prazo para interposição do recurso), protocolou um requerimento no sentido de que fosse juntada aos autos o referido Acórdão. Todavia, o pedido não foi analisado, inviabilizando a interposição do recurso adequado, havendo a certificação do trânsito em julgado e sendo os autos remetidos à comarca de origem, quando foi expedido o mandado de prisão, para início do cumprimento de pena, estando o paciente prestes a ser preso.

Alega ainda que por todo o exposto o paciente está sofrendo constrangimento ilegal seu
status libertatis
além de ser possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requer a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição do contramandado de prisão, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade.

No mérito, requer que seja ratificada a liminar tornando sem efeito a ordem de prisão (ID 65677871) e determinado o retorno dos autos do processo criminal n. 0005710-98.2018.8.14.0003 a este E. Tribunal de Justiça para análise da petição contida no ID 41113380, cancelando-se o trânsito em julgado do feito por violar os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e da presunção de inocência.

Em 01.09.2022, foram os autos distribuídos ao Exmo. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes que indeferiu a liminar pleiteada e solicitou informações da autoridade coatora. Determinou ainda a remessa do feito à minha relatoria, em razão da prevenção referente à Apelação Penal (processo nº 0005710-98.2018.8.14.0003).

A autoridade coatora prestou as seguintes informações, em 08.09.2022 (ID 10975541) :

“(...) 1. Cuidam os autos da Ação penal nº 0005710-98.2018.8.14.0003, de denúncia ofertada pelo Ministério Público do Estado do Pará em 09/10/2018 (Num. 33600445 - Pág. 2/5), em face de

Kennedy Valente, CAÍQUE DA SILVA SERRÃO, Rosinaldo Ramos de Sousa, Raildo Santos Alencar e Anderson Henrique Lima da Silva;

2. A denúncia foi recebida em 11 de outubro de 2018 - Num. 33600446;

3. O paciente apresentou resposta à acusação em 17/12/2018 - Num. 33600447 - Pág. 1/8;

4. Audiência de instrução e julgamento realizada em 16/04/2019 - Num. 33600609 - Pág. 2/7;

5. Sentença proferida em 17/07/2019 - Num. 33600619 - Pág. 1/10, Num. 33600620 - Pág. 1/13, Num. 33600621 - Pág. 1/3;

6. Em 07/08/2019 o Ministério Público interpôs recurso de apelação - Num. 33600622 - Pág. 1;

7. Recebimento do recurso - Num. 33600622 - Pág. 3, em 14/08/2019;

8. Razões recursais em id Num. 33600622 - Pág. 11/20;

9. Contrarrazões do paciente em id Num. 33600623 - Pág. 1/4;

10. Remessa dos autos ao tribunal de Justiça em grau de recurso - Num. 33600623 - Pág. 6, em 11/12/2019;

11. Em id Num. 33600630 - Pág. 1/8, Num. 33600634 - Pág. 1/7, encontra-se o Acórdão reformando a sentença de piso, condenando o réu/paciente à pena de 10 anos, 3 meses e 22 dias e pagamento de 25 dias multa;

12. Mostra-se em id Num. 33600841 - Pág. 1/13, Num. 33600842 - Pág. 1/9, Recurso especial interposto pelo réu/paciente, datado de 03/11/2020;

13. Certidão de migração dos autos - Num. 33600842 - Pág. 11;

14. Parecer do Ministério Público pela inadmissibilidade do recurso especial - Num. 50857078 - Pág. 1/6;

15. Decisão de não admissão do recurso especial em 25/10/2021 - Num. 50857079 - Pág. 1/3 (Num. 50857080 - Pág. 1/3);

16. Petição do réu/paciente - Num. 41113380 - Pág. 1/2;

17. Certidão de trânsito em julgado - Num. 50857082 - Pág. 1;

18. Termo de remessa com baixa definitiva em Num. 50857083 - Pág. 1;

19. Em id Num. 65677871 - Pág. 1, este Juízo determinou o cumprimento das disposições da sentença e do acórdão condenatório, com a expedição de mandado de prisão preventiva;

20. Os autos encontram-se em secretaria aguardando o cumprimento do referido despacho; (...)”.

Nesta Superior Instância, o Procuradora de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira opinou pela concessão da ordem de habeas corpus impetrado em favor de CAIQUE DA SILVA SERRAO, para que seja juntada a decisão que negou seguimento ao recurso especial e restabelecido o prazo para interposição de recurso, expedindo-se em favor do paciente o contramandado de prisão, salvo se por outro motivo se achar segregado.

Retornaram os autos conclusos, momento em que reputei necessários maiores esclarecimentos para proferir voto e submeter à apreciação colegiada da Seção de Direito Penal. Determinando diligências para deslinde do feito (ID 11409483).

Em remessa dos autos à nova manifestação do
Parquet
, o Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva retificou seu entendimento manifestando-se pela DENEGAÇÃO DA ORDEM.

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que a pretensão
não merece ser con
cedida
.

De acordo com a Certidão ID 11650345, a causídica constituída do Paciente foi devidamente intimada em 28.10.2021, a publicação foi realizada com o nome da advogada constituída Dr. EULA PAULA FERREIRA FERNANDES - OAB/PA N. 14.515, que assim restou publicada, Vejamos:

“
PROCESSO N. º: 0005710-98.2018.8.14.0003

RECURSO ESPECIAL

RECORRENTE: CAIQUE DA SILVA SERRÃO

REPRESENTANTE: EULA PAULA FERREIRA FERNANDES (OAB/PA Nº 14.515)

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA – PROCURADOR DE JUSTIÇA

DECISÃO

Trata-se de recurso especial (ID Nº 6.219.506), interposto por CAIQUE DA SILVA SERRÃO, com fundamento na alínea a, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO CONDENATÓRIO PROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DO ACUSADO NA DELEGACIA E EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Considerando que a materialidade delitiva restou consubstanciada pelo B.O.P. de fl. 05; Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 10 dos autos de I.P., bem como, que a palavra das vítimas, corroborada pelas provas colhidas na fase policial e as produzidas durante a instrução processual se mostram uníssonas em apontar o recorrente como sendo um dos autores do crime descrito na peça acusatória, outra alternativa não há a esta Relatora, senão, reformar a sentença, para condenar o recorrido, Caique da Silva Serrão, pela pratica do delito tipificado no art. 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I, c/c art. 70 do Código Penal Brasileiro. 2. Pena fixada de forma definitiva em 10 anos, 03(três) meses e 22 dias de reclusão, em regime, inicial, fechado, e pagamento de 25 dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos. 3. Recurso conhecido e provido à unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora (1ª TURMA DE DIREITO PENAL. Relatora: Desa. Vânia Lúcia Silveira. Julgamento em 24/08/2020). Sustentou a parte recorrente, em síntese, violação aos arts. 386, IV, Código de Processo Penal e 59, 68 e 157, §2º-A, todos do Código Penal, sob o argumento de ausência de materialidade da infração penal que lhe foi imposta, equívoco na valoração das circunstâncias judiciais e na fixação da pena base, bem como inexistência de majorante. Foram apresentadas contrarrazões (ID nº 6.740.307). É o relatório. Decido. No que se refere à falta de provas da prática do crime (art. 386, IV, do CPP) e de inexistência de majorante (art. 157, §2º-A do Código Penal), o recurso interposto está em desconformidade com o enunciado n.º 07 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”, Quanto à violação dos arts. 59 e 68, do CP, não foi observado o enunciado 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (“Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”), já que o acórdão combatido se alinha às orientações segundo as quais: “é legítima a emissão de juízo negativo sobre as vetoriais que orientam a fixação da pena-base com fundamento em elementos concretos dos autos” (v.g., STJ – 6.ª Turma: HC 452391/PR, DJe 04/06/2019, e STJ - 5ª Turma: AgRg no AREsp 1119116 / RS, DJe 18/02/2019, e AgRg nos EDcl no REsp 1719672/PE, DJe 14/12/2018). Sendo assim, não admito o recurso especial (art. 1030, V, do CPC). Publique-se. Intimem-se. À Secretaria, para cumprimento. Belém/PA, data registrada no sistema. Desembargador RONALDO MARQUES VALLE Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (...)”.

Como bem ressaltou o ilustre Procurador de Justiça, em seu judicioso parecer, o Chefe da Divisão de implementação de projetos informou em ID. 11846257 que NÃO HOUVE FALHA NO SISTEMA PJe 1º e 2º grau, e que em verdade, ocorreu que a patrona do paciente solicitou habilitação nos autos do processo apenas no PJe de 1º grau, em 12.11.2021 e não solicitou no 2º grau, o que impossibilitou a mesma de ter acesso ao feito, acarretando a perda do prazo recursal.

Ocorre que, examinando atentamente o
writ
,

conforme já mencionado na decisão que requisitou novas informações, foi constatado que a Apelação Penal n. 0005710-98.2018.8.14.0003 foi digitalizada em 09.09.2021 e quando foi migrado do Sistema Libra para o PJE 2º Grau houve decisão que negou seguimento ao Recurso Especial foi proferida pelo Exmo. Desembargador Ronaldo Marques Valle em 25.10.2022 (ID 6829188), disponibilizada no DJ Eletrônico em 29.10.2022, publicada em 03.11.2022 e transitado em julgado 18.11.2022, com certificação no dia seguinte (ID 7159256). Não constando a petição mencionada na impetração de ID 41113379.

Entende-se assim, que ao ser migrado referido recurso pro sistema PJE 2º Grau, foi também migrada a ação penal para o PJE 1º Grau, na mesma data e horário, qual seja 09.09.2021 e realizada a consulta da ação penal, no PJE 1º Grau, verifica-se a existência da petição ID 41113379 de lavra da ora impetrante, que deveria ter sido protocolizada junto ao Sistema PJe de 2º Grau.

Verifica-se que não há erro por parte dos sistemas, e ainda, que não houve equívoco por parte dos servidores do judiciário, que referidos servidores foram diligentes ao verificar que não havia petição pendente de juntada após a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, não há que se falar em devolução de prazo recursal.

A causídica, ora impetrante, não teve qualquer cerceamento de acesso aos autos, pois, além de devidamente intimada, comprovadamente demonstrou que peticionou junto ao Sistema PJe 1º Grau para acesso aos autos. Estando perfeitamente regular a decisão que determina o início da execução da pena do Paciente.

Neste sentido, a jurisprudência do STJ:

PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. APELO DEFENSIVO. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INÉRCIA DA ADVOGADA CONSTITUÍDA. DOENÇA E MORTE DE SEU GENITOR. SITUAÇÃO ANÔMALA. ART. 798, § 4, DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. ANÁLISE DA CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

1. A República Federativa do Brasil, fundada, entre outros, na dignidade da pessoa humana e na cidadania, consagra como garantia "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, (...) o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes" (art. 5º, LV, da Constituição Federal).

2. "O devido processo legal, amparado pelos princípios da ampla defesa e do contraditório, é corolário do Estado Democrático de Direito e da dignidade da pessoa humana, pois permite o legítimo exercício da persecução penal e eventualmente a imposição de uma justa pena em face do decreto condenatório proferido". Assim, "compete aos operadores do direito, no exercício das atribuições e/ou competência conferida, o dever de consagrar em cada ato processual os princípios basilares que permitem a conclusão justa e legítima de um processo, ainda que para condenar o réu" (HC 91.474/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJe 2/8/2010).

3. Segundo entendimento pacífico desta Corte Superior, a vigência no campo das nulidades do princípio pas de nullité sans grief impõe a manutenção do ato impugnado que, embora praticado em desacordo com a formalidade legal, atinge a sua finalidade, restando à parte demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo.

4. Hipótese em que o paciente pugna pela devolução do prazo para a interposição do recurso especial, porquanto sua advogada constituída à época deixou de apresentar o recurso por problemas de saúde em pessoa da família (doença do genitor).

5. Os prazos recursais são peremptórios e preclusivos. O § 4º do art. 798 do CPP estabelece que somente "não correrão os prazos, se houver impedimento do juiz, força maior, ou obstáculo judicial oposto pela parte contrária".

6. No caso em exame, o impetrante não faz prova do argumento, não sendo suficiente, diante da excepcionalidade do caso, apenas a apresentação da certidão de óbito, datada dois meses depois de ocorrido o trânsito de em julgado da sentença condenatória.

7. Nos termos do art. 564, IV, do CPP, a intimação do réu para constituir novo defensor somente é devida nos casos em que o advogado por ele constituído, embora devidamente intimado, permanece inerte na fase das alegações finais, sendo que o mesmo não se exige no tocante aos recursos especial e extraordinário, pois compete à defesa promover a análise da conveniência e oportunidade da interposição, o que não caracteriza deficiência na defesa técnica.

8. Entendimento diverso violaria os princípios da segurança jurídica, da lealdade processual, da razoabilidade e da boa-fé objetiva, pois permitiria manobras ardilosas objetivando a reabertura de prazo recursal diante da inércia da defesa dentro do prazo previsto em lei.

9. Com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, a execução torna-se definitiva, razão pela qual se torna despicienda a análise das condições pessoais favoráveis do paciente.

10. Ordem denegada. (HC n. 345.492/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/10/2016, DJe de 26/10/2016.)

Ante o exposto,
CONHEÇO E DENEGO A ORDEM
do presente Habeas Corpus.

É o voto.

Belém/PA, 13 de dezembro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2022